Tribunal: TJMT
Processo: 1004360-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004360-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0063-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EM FACE DA SUSPENSÃO DA SEGURANÇA –– RECURSO DESPROVIDO.

É plenamente possível a interposição concomitante de ambos, além de expressamente previsto no §6º do art. 4º da Lei 8437/92 a ausência de qualquer vinculação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para cassar a liminar anteriormente deferida.

O Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, uma vez que, o objeto do Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública perdeu seu objeto e inexiste interesse recursal.

Alega que “não há sequer interesse recursal do Estado do Mato Grosso, pois, em razão do SLS 1004168.79.2022.8.11.0000, tal suspensão atinge não apenas a decisão interlocutória, mas também a sentença e as demais decisões proferidas no transcurso do processo, em razão da inteligência do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992, segundo o qual a suspensão da tutela vigorará até o trânsito em julgado do processo principal.”

Cita precedente Jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, reformando-se a r. decisão monocrática agravada diante da perda do objeto do Agravo de Instrumento fazendário e da falta de interesse recursal.

Contrarrazões (id. 190471191).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta que houve perda superveniente de objeto devido da decisão que determinou a suspensão do crédito mediante depósito judicial, nos termos do artigo 151 inciso II do CTN.

Pela análise cronológica da ação de base nota-se que o recurso de Agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida em 04/02/2022 que deferiu parcialmente o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar o ICMS/DIFAL durante todo exercício financeiro de 2022.

Posteriormente, em 15/03/2022, o Magistrado considerou suspensa a decisão liminar em razão da liminar proferida no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, segundo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).

Na sequência na data de 07/09/2022, foi proferida nova decisão deferindo o pedido de suspensão condicionada ao depósito judicial dos valores em dinheiro.

Evidente que a suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito não retira o interesse recursal da Fazenda Estadual pois somente foi efetivado o depósito dos valores em virtude de que permaneceu hígida a exigibilidade dos créditos.

De igual modo, em relação a Suspensão de Segurança não possui natureza jurídica recursal, motivo pelo qual não implicará qualquer violação ao princípio da unicidade recursal ou singularidade, segundo o qual se faz possível a interposição de somente um único recurso contra a mesma decisão em determinado momento processual, sob pena de incidência do instituto da preclusão consumativa.

Saliente-se que o legislador positivo preconiza a possibilidade de interposição concomitante
do incidente da suspensão de liminar e de interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra a mesma decisão, sobretudo tendo em vista o fato de que o incidente de suspensão de segurança não possui natureza jurídica recursal.

De fato, o Agravo de Instrumento, encontra-se previsto no art. 1015 do CPC/15, cujo recurso é destinado à reforma ou anulação da decisão, em razão de error in judicando ou error in procedendo, e deve observar o prazo legal de 15 dias úteis para sua interposição, conforme §5º do art. 1003 c/c art. 219 do CPC/15.

Por outro lado, o pedido de Suspensão de Segurança destina-se apenas a suspender os efeitos da decisão que cause grave lesão à saúde, economia, segurança ou ordem pública, além de não submeter-se a prazo específico, podendo ser interposta a qualquer momento até o trânsito em julgado.

Logo, é plenamente possível a interposição concomitante de ambos, além de expressamente previsto no §6º do art. 4º da Lei 8437/92 a ausência de qualquer vinculação:

Art.4º: (...)

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001).

Deve-se ressaltar, todavia, que caso o pedido de suspensão seja deferido, o efeito suspensivo do agravo de instrumento fica prejudicado, uma vez que por se tratar de tutela de urgência, se torna desnecessário em razão de que a decisão hostilizada já se encontrar suspensa. Entretanto, a análise do mérito do Recurso de Agravo segue para julgamento porque visa a reforma ou anulação da decisão, a qual somente serão obtidas através do julgamento do mérito deste.

À guisa de ilustração colhe-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL HIERÁRQUICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de suspensão de liminar não guarda relação de prejudicialidade com o respectivo recurso manejado contra a decisão liminar ou antecipatória, haja vista que possui pressupostos específicos relacionados a um juízo de natureza política destinado a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Inteligência do art. 4º, § 6º, da Lei n. 8.437/1992. 2. No caso, não se cogita de violação do princípio da hierarquia, uma vez que a decisão que deferiu o pedido de suspensão de liminar foi proferida antes do julgamento do agravo de instrumento, observando-se o disposto no art. 4º, caput, da Lei n. 8.437/1992. Além disso, a referida decisão foi confirmada pelo Órgão Especial do Tribunal de Origem, no exame de agravo interno, bem como teve seus efeitos preservados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (acórdão recorrido). 3. No tocante à eficácia da decisão que defere o pedido de suspensão de liminar, o art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/1992 assegura que "a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal." O argumento de que o Presidente do Tribunal poderia definir outro marco temporal para a eficácia de sua decisão não implica reconhecer que haverá a perda automática da eficácia da decisão proferida no âmbito do pedido de suspensão de liminar com o julgamento do agravo de instrumento contra a decisão de Primeiro Grau. Precedentes: AgRg na Rcl 34.882/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 1º/4/2019; AgInt na Rcl 28.192/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/5/2019. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1673891 BA 2016/0237322-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020)

Desta sorte não que se falar em prejudicialidade no julgamento do mérito do Recurso de Agravo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno mantendo a decisão hostilizada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024